Tribunal: TJDFT
Processo: 0745978-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745978-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR MACIEL RODRIGUES AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IGOR MACIEL RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Frutal/MG (ID. 77526973), que nos autos da ação de Indenização por Danos Morais, proposta pelo agravante em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A – VIVO, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso foi endereçado ao eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, contudo foi distribuído a este eg. Tribunal. Intimado a se manifestar acerca do equívoco na distribuição, sob pena de cancelamento da distribuição (ID. 77563056), o agravante quedou-se inerte (ID. 78021831). É o relato do necessário. DECIDO: Nos termos do inciso III, do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, verifica-se que a decisão ora agravada foi proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Frutal/MG, ID. 77526973, pp. 74/75. Conforme já relatado, o recurso foi distribuído a este eg. Tribunal de Justiça, muito embora tenha sido endereçado para o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (ID. 77526967), que é o competente para analisar as decisões dos magistrados que lhe estão vinculados. Patente, portanto, a incompetência deste eg. TJDFT para processar e julgar o presente recurso, por não possuir competência para reformar pronunciamento judicial de Juízo vinculado a Tribunal diverso. Ante o exposto, diante do manifesto equívoco, cancele-se a distribuição do recurso, com as providências cabíveis. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital